Tribunal: STF
Processo: Rcl 81180
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alvaro Thadeu Henriques de Araujo Junior, em 24.6.2025, contra ato do Delegado de Polícia da Delegacia de Polícia de Nova Santa Rita/RS, que, no Inquérito Policial n. 287/2025/100514, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra ser “pai de João Lucas de Miranda Araujo, vítima de homicídio ocorrido em 01.06.2025, fato que é objeto de apuração no Inquérito Policial nº 287/2025/100514, atualmente em trâmite físico” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “o Delegado de Polícia responsável pelo procedimento indeferiu o pedido de acesso, sob a justificativa da existência de diligências pendentes e o caráter sigiloso da investigação” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “é plenamente viável o acesso aos elementos de provas já produzidos e documentados, sem qualquer prejuízo à continuidade das diligências eventualmente ainda em curso. Aliás, o presente requerimento tem por finalidade exclusivamente o acesso ao conteúdo já consolidado no procedimento investigatório, não havendo pretensão de habilitação como assistente de acusação, figura processual que só encontra previsão após o recebimento da denúncia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que, “embora a Súmula Vinculante nº 14 assegure expressamente o direito do defensor aos elementos de provas já documentados nos autos da investigação, há entendimento jurisprudencial de que esse direito também se estende as vítimas e seus familiares” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que a “Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Cosme Genovena e outros versus Brasil, determinou que ‘o Estado deverá adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares participar de maneira forma e efetiva da investigação de delitos conduzidos pela polícia ou pelo Ministério Público’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O deferimento da medida liminar, com a determinação de que seja autorizado o imediato acesso ao inquérito policial nº 287/2025/100514. 



    b) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a consequente confirmação da liminar concedida, assegurando-se de forma definitiva o acesso aos autos da investigação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o Delegado de Polícia da Delegacia de Polícia de Nova Santa Rita/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. A autoridade reclamada, ao indeferir o acesso do reclamante ao inquérito policial, assentou que “ainda há diligências em andamento e o inquérito está sob sigilo. Dessa forma, o acesso aos teor do procedimento se dará integralmente assim que concluídas as diligências imprescindíveis para elucidação do caso” (fl. 1, e-doc. 5).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante não figura como investigado no procedimento investigatório, sendo pai da vítima.



    Não se trata, portanto, de negativa de acesso aos elementos de prova à defesa de investigados. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS POR DEFENSOR DA VÍTIMA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A teleologia do paradigma traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus. Caso em que reclamante é defensor da vítima, e não do investigado. 2. Demais disso, a autoridade judicial reclamada certificou haver diligências ainda em andamento, o que, por si só, é suficiente para afastar o ato impugnado do paradigma de confronto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de decisão unânime” (Rcl 66.860-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    7. Ademais, a autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso.



    A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora